Tribunal: STF
Processo: AI 816457
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INEXISTÊNCIA. 
  




1.  O acórdão do TST contém motivação suficiente e adequada para o deslinde da questão, o que afasta eventual pretensão da parte agravante de destrancar o recurso extraordinário e, por conseguinte, a aplicação do instituto da repercussão geral. 




2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem o entendimento pacificado no sentido de que a Constituição exige, no inc. IX, do art. 93 que “o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento, não se exigindo que a decisão seja amplamente fundamentada, extensamente fundamentada, dado que a decisão com motivação sucinta é decisão motivada”. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.